Tribunal: STF
Processo: RHC 115981
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. LIMITAÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS. ART. 127 DA LEP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA. LEI 12.433/2011. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. 



    Não merece conhecimento recurso ordinário em habeas corpus fundado em causa ainda não submetida nem objeto de apreciação pela Corte ordinária e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, a orientação prevalecente na 1ª Turma foi pelo conhecimento do recurso ordinário e não provimento do pleito recursal em razão da inovação da matéria. 



    Quanto ao mérito, diante da alteração legislativa introduzida pela Lei 12.433/2011, que modificou a redação do art. 127 da LEP, esta Suprema Corte tem admitido a retroatividade da norma mais benéfica para limitar, nos casos de falta grave, a perda dos dias remidos em até 1/3 (um terço). Precedentes.



    Caberá ao Juízo da Execução Penal proceder à análise da limitação da perda dos dias remidos, nos termos da Súmula nº 611/STF (“Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”). 



    Recurso ordinário em habeas corpus não provido. Ordem concedida de ofício para determinar que o Juízo da execução criminal proceda à aplicação retroativa da Lei 12.433/2011, observada a limitação da perda dos dias remidos em até 1/3 (um terço).